Tribunal: TJES
Processo: 0000791-65.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-65.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO e outros

APELADO: MARCOS ANDRE MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Fundão/ES contra sentença que extinguiu a execução fiscal pela satisfação do crédito, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O recorrente sustenta que o pagamento do débito ocorreu administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, sendo devidos honorários em razão do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há obrigação do executado de arcar com honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito, sem a citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda responda pelos encargos processuais, incluindo honorários advocatícios, ainda que o pagamento tenha sido realizado administrativamente antes da citação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo na ausência de citação, o executado deve arcar com os honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação.

5. A reforma da sentença se justifica para assegurar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, evitando prejuízo à Fazenda Pública que foi compelida a ingressar com a execução para satisfazer seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. O executado deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito, mesmo antes da citação, em observância ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000791-65.2015.8.08.0059

APELANTE:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO:
MARCOS ANDRE MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
contra a r. sentença proferida no id. 49285476, que julgou extinta a execução fiscal pela satisfação do crédito, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão/ES, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo apelante em desfavor de
MARCOS ANDRE MOREIRA.

Em suas razões recursais (Id 12861042), alega o município, em síntese, que o executado, ora apelado, pagou administrativamente o débito sem incluir honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

Afirma que o ajuizamento da ação demonstra a intenção do Município de cobrar o débito judicialmente, e o pagamento efetuado pelo executado, ainda que antes da citação, demonstra o reconhecimento da dívida.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De plano, entendo que a sentença merece reforma.

O Município apelante ajuizou uma Execução Fiscal em 18/05/2015 contra o recorrido para cobrança de IPTU e taxas municipais (limpeza pública e coleta de lixo), conforme Certidão de Dívida Ativa N° 179/2014 (fl. 03), totalizando o valor histórico de R$5.677,58 (cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Conforme comprovante de extrato de débitos (id. 12861039), os valores executados foram pagos administrativamente pelo apelado após propositura da ação, tão somente em 21/12/2022, antes que houvesse citação.

No caso, apesar de o apelado, de fato, não ter sido citado anteriormente à efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porquanto deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ente municipal para o fim de reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do Art. 85, § 4º, inciso III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)